Tribunal: TJDFT
Processo: 0750959-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. DESERDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
Ação rescisória proposta com o fito de desconstituir sentença que determinou o cumprimento de testamento no qual o autor consta como deserdado. Alega ele a violação ao contraditório e cerceamento de defesa, por ausência de intimação do advogado constituído após apresentação de contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de cadastramento de um dos advogados constituídos, sem pedido de intimação exclusiva, gera nulidade apta a justificar a rescisão da sentença com base no art. 966, V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Verificou-se que o requerente estava representado por outros dois advogados legalmente constituídos e regularmente intimados no processo de origem.
2. Ausente pedido de intimação exclusiva, não foi demonstrado prejuízo processual. Aplicação do art. 282, § 1o, do CPC e da jurisprudência do TJDFT.
3. Não caracterizadas nulidade e violação de norma jurídica aptas a justificar a rescisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento: “1. A ausência de cadastramento de um dos advogados, sem pedido de intimação exclusiva, não gera nulidade quando presentes outros patronos regularmente intimados e constituídos nos autos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V, 975, 282, §1o; CC, art. 1.961.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1248502, AI 0726310-69.2019.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13/05/2020; TJDFT, Acórdão 1628835, AI 0726413-71.2022.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 13/10/2022.